Tribunal: TJPA
Processo: 0810457-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810457-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO JULIO COLARES MONTEIRO

AGRAVADO: GRACILDA AMORIM DA SILVA TADAIESKY

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA AGRAVADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO CONSTITUI PROVA EFETIVA DE POSSE, MAS TÃO SOMENTE DA PROPRIEDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

I –
O pedido de reintegração de posse recai sobre um imóvel no qual foi feita vultuosa edificação, o que nos leva a crer que a parte Requerente nunca esteve na posse do bem, tornando inapropriado o rito eleito.

II -
A decisão agravada se funda nos artigos 561 e 562, tendo o Magistrado afirmado que a posse estaria comprovada pelo contrato de compra e venda e pelo IPTU, entretanto, entendo que nenhum destes documentos é apto a provar a posse, mas tão somente a propriedade, o que deixa de satisfazer os requisitos legais para a concessão de uma liminar em sede de reintegração de posse no rito que foi adotado.

III - A questão será mais bem discutida ao longo do processo principal, sendo assegurado às partes todas as garantias do Devido Processo Legal, entretanto, deve ser reformada a decisão que determinou a reintegração de posse em favor da parte Agravada, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos legais para tanto.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810457-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO JULIO COLARES MONTEIRO

ADVOGADO: LUCIANA AS HIRAKAWA PRESTES

AGRAVADO: GRACILDA AMORIM DA SILVA TADAIESKY

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ADRIANO JULIO COLARES MONTEIRO
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Reintegração de posse movida por
GRACILDA AMORIM DA SILVA TADAIESKY.

Insurge-se o agravante contra a decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da Agravada.

Aduz que por ocasião da negociação dos lotes solicitou a certidão negativa de ônus dos referidos imóveis, as quais foram apresentadas pelo vendedor, conforme documentos acostados aos autos, constando como proprietário o sr. MARCOS MONTEIRO GOMES. Além disso, CARLOS VICTOR apresentou o contrato de compra e venda firmado entre ele e MARCOS MONTEIRO GOMES, datado de 12/06/2017, com as firmas devidamente reconhecidas em cartório, tendo agido sempre de boa-fé.

Afirmou tratar-se de posse velha, o que ensejaria o procedimento comum e não possessório, bem como que a discussão toda estaria pautada na propriedade em não na posse em sí, motivo pelo qual não poderia o Magistrado ter fundado sua decisão no art.562 do CPC/15.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e sua posterior confirmação com o provimento do seu recurso.

Acostou documentos.

O pedido foi deferido por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo ao recurso

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­­­­
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810457-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO JULIO COLARES MONTEIRO

ADVOGADO: LUCIANA AS HIRAKAWA PRESTES

AGRAVADO: GRACILDA AMORIM DA SILVA TADAIESKY

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ADRIANO JULIO COLARES MONTEIRO
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Reintegração de posse movida por
GRACILDA AMORIM DA SILVA TADAIESKY.

Pretende o Agravante a reforma da decisão que liminarmente concedeu a reintegração de posse à Agravada.

Compulsando os autos verifiquei que a ação principal foi proposta sob o rito especial possessório, o que levou o Juízo de piso a proferir decisão de reintegração de posse, fundamentada nos arts. 561 e 562 do CPC/15.

Ocorre que há nos autos principais verdadeira discussão de posse, mas não em razão de sí mesma, entretanto como um desdobramento do direito de propriedade, havendo litígio, inclusive, quanto à documentação do imóvel em tela.

O pedido de reintegração de posse recai sobre um imóvel no qual foi feita vultuosa edificação, o que nos leva a crer que a parte Requerente nunca esteve na posse do bem, tornando inapropriado o rito eleito.

Conforme bem destaquei ao atribuir o efeito suspensivo ao presente recurso,
a decisão agravada se funda nos artigos 561 e 562, tendo o Magistrado afirmado que a posse estaria comprovada pelo contrato de compra e venda e pelo IPTU, entretanto, entendo que nenhum destes documentos é apto a provar a posse, mas tão somente a propriedade, o que deixa de satisfazer os requisitos legais para a concessão de uma liminar em sede de reintegração de posse no rito que foi adotado.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial uníssono acerca do assunto:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA
REINTEGRAÇÃO
. I. O DEFERIMENTO DA PRETENSÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE PRESSUPÕE A COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL E O ESBULHO PRATICADO PELO RÉU, CONSOANTE DISPÕE O ARTIGO 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. II. O DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL NÃO TEM O CONDÃO DE DEMONSTRAR O EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR, MORMENTE PORQUE NA SEARA DO JUS POSSESSIONIS NÃO CABE
DISCUSSÃO
A RESPEITO DA
PROPRIEDADE
. III. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A PARTE AUTORA NÃO LOGROU DEMONSTRAR O EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR, IMPONDO-SE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. IV. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS, COM FULCRO NO §11 DO ART. 85 DO CPC. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50001706020178210023, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 29-06-2022)

Por certo que a questão será mais bem discutida ao longo do processo principal, sendo assegurado às partes todas as garantias do Devido Processo Legal, entretanto, entendo que por hora deve ser reformada a decisão que determinou a reintegração de posse em favor da parte Agravada, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos legais para tanto.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e DOU-LHE

PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada que concedeu a liminar de reintegração de posse em favor da Agravada.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 02/02/2023